Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714189-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON DIAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBSON DIAS DA SILVA contra a respeitável decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas no 0719257-07.2024.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital e, entre outras deliberações, condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente, bem como o pagamento de eventual precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais o agravante narra que o cumprimento de sentença originário visa à satisfação de crédito oriundo de título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, movida pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE-DF, na qual se debateu a implementação da última parcela de reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. Informa que foi eferida na origem a expedição do valor incontroverso reconhecido pelo executado, no montante de R$ 49.397,52 (quarenta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos). Relata que o Distrito Federal, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, arguiu, dentre outras matérias, a existência de prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que objetiva a desconstituição do título exequendo. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação para condicionar o levantamento de valores e o pagamento de requisitórios ao trânsito em julgado da referida Ação Rescisória, sob o fundamento do dever geral de cautela e para evitar potencial prejuízo ao Erário, caso a ação rescisória seja procedente. Determinou, ademais, o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos cálculos, a expedição dos requisitórios com a anotação da condição suspensiva para o levantamento, e a suspensão do processo após o depósito judicial até o julgamento definitivo da Ação Rescisória. A decisão também acolheu parcialmente o excesso de execução quanto às progressões e rejeitou a alegação de excesso referente à taxa SELIC. O agravante defende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, violação ao artigo 969 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Ação Rescisória, por si só e desprovida de tutela provisória que lhe atribua efeito suspensivo, não tem o condão de impedir o prosseguimento do cumprimento da decisão rescindenda. Assevera que o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Distrito Federal nos autos da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferido, razão pela qual o condicionamento imposto pelo juízo singular equivaleria a conferir indevidamente efeito suspensivo àquela demanda. Colaciona julgado desta Corte de Justiça (AI 0738863-75.2024.8.07.0000) que, em situação fática similar, teria afastado o condicionamento do pagamento ao trânsito em julgado da ação rescisória. Alega que a manutenção do decisum hostilizado obstaculiza a efetividade da execução e a razoável duração do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para que o juízo de origem prossiga com os atos executórios, inclusive com a expedição de RPV/Precatório e o futuro levantamento dos valores pelo exequente, sem o condicionamento imposto. Pugna, ainda, pela continuidade do feito na origem, ao menos quanto aos valores incontroversos, com esteio na Tese de Repercussão Geral no 28 do Supremo Tribunal Federal. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se o condicionamento do recebimento dos valores exequendos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, salvo se o executado comprovar a obtenção de efeito suspensivo naqueles autos. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso dos autos, em que pese a existência da probabilidade do direito, pois efetivamente não foi deferido efeito suspensivo à Ação Rescisória mencionada, restou ausente a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo inequívoco que o pedido é meramente satisfativo. Ademais, o agravante não aponta qual o gravame que está sujeito a suportar, caso o efeito suspensivo não seja deferido. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital